Tribunal: TJMT
Processo: 1055274-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055274-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA CORREA BONFIM - CPF: 016.508.391-38 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE OPERAÇÃO PIX APÓS DENÚNCIA DE GOLPE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. O bloqueio da funcionalidade de PIX, motivado por denúncia de golpe em transação específica no valor de R$ 2.660,00, não configura falha na prestação de serviço
,
quando a parte reclamante não
apresenta
impugna
ção

à
contestação
, bem como
deixa de apresentar extrato bancário demonstrando que não recebeu a quantia indicada
no ato fraudulento
.
Nesse contexto, a conduta da parte reclamada se mostra legítima, pois a parte reclamante, diante dos fatos apresentados pela defesa, não se desincumbiu de seu ônus
probatório.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1055274-09.2024.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CAMILA CORREA BONFIM

Recorrido:
BANCO BRADESCO S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAMILA CORREA BONFIM ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S
.
A. Noticiou que: a) é cliente do banco reclamado e teve o serviço de PIX indevidamente bloqueado desde agosto de 2023, sem prévio aviso ou justificativa; b) mesmo após contato presencial e registro de reclamação formal no BACEN, não obteve solução nem informações concretas; e c) vem sofrendo transtornos financeiros e pessoais com a impossibilidade de utilizar serviço essencial para sua atividade autônoma. Requereu que: a) seja concedida tutela de urgência para o imediato desbloqueio do serviço PIX; b) seja confirmada a obrigação de fazer consistente na liberação definitiva da funcionalidade; e c) o reclamado seja condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, e etc...
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAMILA CORREA BONFIM em face do BANCO BRADESCO SA. A autora aduz que possuía uma conta corrente no Banco reclamado, conta no 0013971-8 na agência 6337-1. No entanto, em agosto de 2023, a conta foi bloqueada apesar de deter saldo positivo, sem justificativa e aviso prévio. Foram realizadas tentativas de resolução administrativa, mas não houve solução. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada - ID. 174984967. Na contestação, a parte requerida levantou as seguintes preliminares: irregularidade de procuração, falta de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e a ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, defendeu que o CPF citado possui restrição 260 devidamente inserida após
conta
ser apontada em tentativa de golpe confirmado, figurando como vítima a pessoa
de JOSE
AGUILA MONTEIRO, (agência 2811 e conta 387654) que contestou a operação realizada em 18/07/2022, no valor de R$ 2.660,00, alegando ter sido vítima de golpe no WhatsApp, onde se passaram por um familiar, solicitando dinheiro. Explica que a restrição foi inserida de acordo com o procedimento padrão da instituição bancária, seguindo as normas regulatórias e as políticas internas. A autora, não apresentou justificativas que comprovassem a legitimação da operação e, com isso, a restrição permanece, sobretudo diante da contestação da transação efetuada em 2022, passando a monitorar a conta, consolidando o bloqueio de PIX por segurança. Portanto, solicitou a improcedência total da pretensão inicial - ID. 170871034. A promovente não apresentou réplica. É o relatório. Decido. Julgamento antecipado. Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINARES IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO-PROCURAÇÃO A parte reclamada suscitou preliminares de irregularidade de representação e procuração dúbia, sob fundamento de assinatura duvidosa. Contudo, não há qualquer vício na representação do advogado da parte Autora, haja vista que a representação restou ratificada pela parte Autora no momento do comparecimento a este Juízo para audiência de conciliação, razão pela qual, afasto a preliminar em questão. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95. Deste modo, proponho pela rejeição da impugnação. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto à preliminar suscitada, deve-se atentar para o fato de que, segundo a teoria da asserção, o simples fato de a parte Requerente ter imputado à parte Requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual. Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte Requerida causou dano moral à parte Requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto rejeito a preliminar arguida. MÉRITO A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. A parte Reclamante noticia a ocorrência de bloqueio indevido em sua conta bancária e, de seu lado, a Instituição Bancária Reclamada alega que
houveram
denúncias de fraude, e, por esse motivo, houve o bloqueio. Diante da alegação da parte promovente de bloqueio indevido, caberia à promovida demonstrar a legalidade de tal conduta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dessarte, em análise aos documentos apresentados, evidencia-se que a promovida informou que o CPF da promovente possui restrição 260 devidamente inserida após a conta ser apontada em tentativa de golpe confirmado. Por seu turno, a parte autora não apresentou impugnação, não logrando êxito em ilidir as assertivas defensivas porquanto deixou de impugnar os documentos apresentados, o que lhes confere maior força probatória. Nesse sentido, dispõe o artigo 373, I, do CPC que: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”. Ora, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, assim, em análise aos autos verifica-se que a Autora deixou de anexar provas mínimas para comprovação de suas alegações não logrando êxito em ilidir as assertivas defensivas porquanto deixou de impugnar os documentos e alegações apresentadas. Diante de todas as incertezas e lacunas deixadas pela autora, no trâmite processual, entendo que, o reclamado agiu em conformidade à segurança bancária em realizar o bloqueio de valores e consequente bloqueio de conta da parte reclamante, até que esta esclareça os fatos, ou que que a denúncia alusiva ao golpe / fraude bancária seja retirada, não sendo o banco obrigado a manter relação comercial com correntista que se utiliza de conta bancária de maneira que se vislumbra como suspeita até prova em contrário. Diante dos fatos, entendo que, enquanto persistir essa celeuma de inconsistências ou enquanto o denunciante não retirar a queixa de fraude, o banco está correto em manter o bloqueio da conta e valores. Desse modo, inexiste se falar em algum tipo de indenização por danos morais, diante da vislumbrada legalidade de conduta do banco. Acerca do tema segue jurisprudência hodierna da egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023). EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADO. Observada a perfeita congruência entre o recurso e a sentença, perfeitamente possível de análise o recurso. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO – SUSPEITAS FUNDADAS DE UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FRAUDES / GOLPE CONTRA TERCEIRO – DENÚNCIA DE GOLPE EFETUADA – BLOQUEIO DA CONTA E VALORES – LEGÍTIMOS – AUSENTE O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a denúncia de golpe praticado pelo reclamante, com várias suspeitas e elementos não esclarecedores dos fatos pelo mesmo, torna-se legítimo o bloqueio dos valores e da conta do autor até que se desvencilhe de tal incumbência ou de que a parte denunciante retire a denúncia. Atuação do banco de forma correta. Ausência de dano moral, como consequência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1023801-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023). Portando, a improcedência da ação é a medida em que se impõe. Tópicos prejudicados. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho rejeitar as preliminares arguidas e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Bianca Da Silva Salomão Félix Costa Juíza Leiga. Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o bloqueio do serviço de PIX ocorreu de forma injustificada, tendo o banco se limitado a apresentar print ilegível
,

sem
comprov
ar
a alegada fraude ou contestação por terceiro; b) a sentença baseou-se em prova unilateral sem respaldo documental mínimo, invertendo indevidamente o ônus da prova em
seu
desfavor; e c) a manutenção do bloqueio por mais de um ano configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável
. Postulou a
reforma
da sentença,
para julgar procedente
s

os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025